Tribunal: TJDFT
Processo: 0048138-72.2013.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0048138-72.2013.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: M2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA EMBARGADO: HELICA ALVES SILVA RAMOS, RICARDO AUGUSTO RAMOS DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intimem-se as partes Embargadas para, querendo, se manifestarem sobre os Embargos de Declaração opostos no Id.: 13724825- Pág.1/4, no prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora